Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-80.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711788-80.2019.8.07.0018 RECORRENTE: ALBERICO PEREIRA CANDIDO FONTES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SOLDADO DA PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. DOENÇA MENTAL. CONSELHO DE ENSINO. INSPEÇÃO MÉDICA. JUNTA OFICIAL. INCAPACIDADE MILITAR PARA PERMANÊNCIA NA CORPORAÇÃO. DESLIGAMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. MANUTENÇÃO DO AUTOR NA CORPORAÇÃO. CONVALIDAÇÃO DA PERMANÊNCIA DO CARGO. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA JUDICIAL. ART. 479 DO CPC. CAPACIDADE ATUAL COM POSSIBILIDADE DE NOVOS TRANSTORNOS PSICÓTICOS. CONCLUSÃO DA JUNTA MÉDICA OFICIAL. VALIDADE. DESLIGAMENTO DA CORPORAÇÃO. LEGALIDADE. TEORIA DO FATO CONSUMADO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1 – A extinção, sem resolução do mérito, do mandado de segurança anteriormente impetrado pelo Autor/Apelado com o intuito de obstar o cumprimento da decisão administrativa que decretou seu desligamento das fileiras da PMDF implica, como consequência lógica e inevitável, a revogação automática da medida liminar deferida no mandamus, retirando o amparo judicial à permanência do Autor no exercício do cargo de Policial Militar do DF e levantando o óbice à sua exclusão das fileiras da Corporação. 2 – O fato de a PMDF ter deixado de providenciar o desligamento do Apelado no período que transcorreu entre o trânsito em julgado do v. acórdão que decretou a extinção do writ e a propositura da presente ação de conhecimento (com a respectiva concessão da antecipação dos efeitos da tutela) não convalida a permanência do Autor na Corporação, impondo-se, para isso, o exame da legalidade do ato administrativo de sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF. 3 – Ao Poder Judiciário cabe apenas o controle jurisdicional acerca da subsunção do ato administrativo à norma legal, haja vista que lhe é vedado adentrar o mérito do ato, considerando que os critérios de conveniência e oportunidade são decorrentes do poder discricionário da Administração Pública. Um dos atributos dos atos administrativos é a presunção de legalidade, a qual se reflete em presunção relativa de que os atos administrativos já nasceram em conformidade com a norma, cabendo, então, ao Autor comprovar a situação contrária, ou seja, que o ato é eivado de vício, na forma do art. 373, I, do CPC. 4 – Nos termos do art. 479 do CPC, o Magistrado aprecia a prova de acordo com o seu livre convencimento motivado, não ficando adstrito ao laudo pericial. No caso dos autos, entende-se que a perícia judicial não é apta a infirmar as conclusões da junta oficial de saúde da PMDF quanto à incapacidade do Autor para o exercício da atividade-fim da Corporação, pois, apesar de o douto Perito ter declarado que o Autor está atualmente apto ao exercício da profissão, evidenciou a efetiva ocorrência dos transtornos psicóticos e internações psiquiátricas, indicando que são causados por situações de estresse, além de expressamente não ter descartado a possibilidade de novos episódios psicóticos, situação que se mostra incompatível com a carreira de Policial Militar em sua atividade-fim, naturalmente sujeita a uma rotina laboral estressante. 5 – Adequadamente pautado na conclusão da junta médica oficial da PMDF, que não foi suficientemente infirmada na perícia judicial (art. 479 do CPC), não se identifica invalidade ou ilegalidade a amparar o pedido de nulidade do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF. 6 – A inércia da PMDF em providenciar o desligamento do Autor após o trânsito em julgado do v. acórdão que extinguiu o Mandado de Segurança, bem como a conclusão e aprovação do Apelado no Curso de Formação durante o trâmite (e em razão) da presente Ação Anulatória não autorizam a aplicação da teoria do fato consumado, uma vez que, segundo o STF (RE no 608.482), a aludida teoria é inaplicável às situações lastreadas em decisões judiciais precárias. 7 – Não padecendo, pois, de nulidade, impõe-se o julgamento de improcedência do pedido de anulação do ato administrativo de desligamento do Autor das fileiras da PMDF, com a consequente reforma da r. sentença guerreada. Apelação Cível provida. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 8o, 141, 156, 370, 373, incisos I e II, 465, 474, incisos III e IV, 479, todos do Código de Processo Civil, 3o, incisos II a IV, e 26, caput, da Lei 9.784/1999, 87, parágrafo único, da Lei 7.289/1984, 1o, parágrafo único da Lei 6.477/1997, e 2o, alínea “a”, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 4.717/1965, sustentando a ausência de prévia instauração de processo administrativo disciplinar em seu desfavor, em respeito à ampla defesa e o contraditório, requisito essencial para que pudesse ser excluído da fileiras da PMDF. Aponta, ademais, à indevida valoração das provas colhidas nos autos que culminaram com a sua descabida exclusão, inclusive quanto ao laudo técnico pericial, bem como à errônea distribuição do ônus da prova e da aplicação da teoria do fato consumado. Aponta, ainda, a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. No extraordinário, sem se manifestar acerca da existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, 37, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 489, incisos II e III, e § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porquanto “não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021, e AgInt no AREsp 2039063/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/6/2022). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 8o, 141, 156, 370, 373, incisos I e II, 465, 474, incisos III e IV, 479, todos do Código de Processo Civil, 3o, incisos II a IV, e 26, caput, da Lei 9.784/1999, 87, parágrafo único, da Lei 7.289/1984, 1o, parágrafo único da Lei 6.477/1997, e 2o, alínea “a”, parágrafo único, alínea “a”, da Lei 4.717/1965. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais apresentadas pelo insurgente, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que não se mostra possível nos moldes do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). O extraordinário também não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1329925 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 31/8/2021). (ARE 1242225 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1388562 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 9/9/2022). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o apelo extraordinário não seria admitido em relação à indicada inobservância aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIII, LIV, LV, 37, incisos I e II, e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal. A respeito, constato que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1374062 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 1/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005